Tribunal: TJSP
Processo: 0030194-66.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio e Receptação – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente comprovadas – Confissão – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de desclassificação para o crime de roubo majorado – Pena-base readequada – Compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – Precedentes STJ – Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio e Receptação – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente comprovadas – Confissão – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de desclassificação para o crime de roubo majorado – Pena-base readequada – Compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – Precedentes STJ – Regime prisional fixado com critério – Recurso parcialmente provido.